Tribunal: TJSP
Processo: 0045886-61.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Menor acolhido institucionalmente, em razão de doença mental por uso de drogas. Ação ajuizada pelo Ministério Público buscando assegurar a esse paciente um lugar para acomodação e tratamento quando completar a maioridade. Competência recursal que deve ser atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 3o, incisos I.7 e I.13, da Resolução no 623/2013, pois, a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Menor acolhido institucionalmente, em razão de doença mental por uso de drogas. Ação ajuizada pelo Ministério Público buscando assegurar a esse paciente um lugar para acomodação e tratamento quando completar a maioridade. Competência recursal que deve ser atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 3o, incisos I.7 e I.13, da Resolução no 623/2013, pois, a controvérsia, no caso, é restrita à questão da responsabilidade do Município por custos de tratamento e fornecimento de moraria. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público.